Tribunal: TJBA
Processo: 8019086-51.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019086-51.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOLPE DE
WHATSAPP
. DEFEITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de restituição do indébito e fixação de indenização por danos morais, pela ocorrência de falha na prestação do serviço pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço e, portanto, dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. No presente caso, a parte autora, ora apelante, não comprovou que foi vítima de golpe, tampouco que sofreu danos financeiros.

6. A parte ré, ora apelada, por sua vez, demonstrou que identificou operações suspeitas, procedendo ao imediato cancelamento, por segurança.

7. Não se comprovou, portanto, que ocorreu falha na prestação do serviço, inexistindo danos morais e indébito a ser restituído.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8019086-51.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARCELO CARNEIRO DA SILVA
e como apelada
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator